Tribunal: TJMT
Processo: 1015893-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1015893-02.2021.8.11.0000
COMARCA DE CUIABÁ/MT
PACIENTE: EVERTON CORREIA RODRIGUES
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Everton Correia Rodrigues, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi condenado à 24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pelo art. 157, §3o, segunda parte, c/c art. 61, inc. II, alínea “h”, ambos do CP, contudo, o impetrante relata que a dosimetria não foi aplicada adequadamente.
Expôs que na época dos fatos, o beneficiário era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, com direito de redução da pena em 1/6 (um sexto), todavia, isso não acontece na sentença condenatória.
Declarou que o paciente confessou a autoria delitiva, porém o juiz de primeiro grau não considerou a referida atenuante na segunda fase.
Argumentou que a atenuante da menoridade e da confissão espontânea foram simplesmente abolidas pela pena mínima, ferindo o art. 65, inc. I e II, alínea “d”, do CP.
Asseverou que o beneficiário se encontra preso desde 21/03/2013 (08 anos, 01 mês e 17 dias), na qual trabalhou como barbeiro por 1.086 (mil e oitenta e seis) dias, o que daria 362 (trezentos e sessenta e dois) dias remidos, bem como 18 (dezoito) dias e 03 (três) horas em razão de 220 (duzentos e vinte) dias de estudo, totalizando 09 (nove) anos 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias, assim como possui bom comportamento carcerário.
Registrou que paciente, antes de ser transferido, cumpriu pena no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT, onde permaneceu de 11/09/2013 a 15/01/2015, na qual trabalhou e já foi pedido para que seja oficiado a apresentar os dias remidos.
Aduz que o beneficiário já extrapolou o tempo de cumprimento da pena da fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime.
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja aplicado a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea em 1/6 (um sexto) para cada; subsidiariamente pede a progressão de regime para o semiaberto, uma vez que já cumpriu 2/5 (dois quintos) da pena e consequentemente, para que seja expedido o alvará de soltura ao paciente. (Id. 100435959)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por de Everton Correia Rodrigues, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Ao analisar a sentença condenatória (Id. 100435971), observa-se que juiz de primeiro grau considerou a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, porém não houve a diminuição aquém do mínimo legal.
Assim, agiu com acerto o magistrado singular, ao não diminuir a pena em relação a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, pois, muito embora esteja correto o reconhecimento das mencionadas atenuantes, sua eventual aplicação violaria o disposto no verbete sumular no 231 do STJ que dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
No mais, não houve agravante na segunda fase para ser considerada.
Assim, em análise típica deste momento, verifica-se que os pedidos deste writ, são os mesmos apresentados no recurso de apelação, os quais foram analisados por este E. Tribunal de Justiça e desproveram por unanimidade, tendo transitado em julgado em 25/09/2015, portanto, trata-se de matéria de revisão criminal.
O impetrante pede também a progressão de regime para o semiaberto do paciente, alegando que já cumpriu os 2/5 (dois quintos) da pena, informando ainda que realizou o pedido ao juiz a quo, todavia, este não foi apreciado até a presente data.
Em consulta ao sistema ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SEEU, verificou-se que a autoridade coatora analisou o referido pedido em 19/07/2021, na qual deixou de acolher, uma vez que “a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado, isto é, a progressão de regime antecipada”. (sic)
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, esclarecendo quanto ao pedido de progressão de regime formulado pela defesa, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus,, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.
Relator em substituição legal.